Tribunal: STF
Processo: HC 204422
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. “CPI DA PANDEMIA”. NEMO TENETUR SE DETEGERE. O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO É CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO AO RÉU OU INDICIADO, NÃO À TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECER, DE DEPOR E DE DIZER A VERDADE QUANTO AOS FATOS EM TESE CRIMINOSOS QUE NÃO INCRIMINEM A PACIENTE. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emanuela Batista de Souza Medrades, diretora técnica da importadora Precisa Medicamentos, com o propósito de ver garantido o direito constitucional de permanecer em silêncio e de não comparecer ao ato de inquirição perante o Senado Federal, desdobramentos do princípio da não autoincriminação.
    Narram os impetrantes que “A convocação da paciente, segundo o requerimento apresentado, seria necessária ‘para que seja possível esclarecer os detalhes de potencial beneficiamento da Bharat Biotech, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos, na negociação de compra de vacinas pelo Ministério da Saúde’”. 
    Afirmam que, “em que pese o nome da Paciente não estar expressamente mencionado como investigada no ofício nº 019/2021– no qual o Senador Renan Calheiros, de maneira arbitrária, qualificou quais seriam as pessoas investigadas pela CPI – é evidente a sua condição perante a ilustre comissão parlamentar”.
    Sustentam, em síntese, que “a paciente pode e deve ter respeitado o seu direito ao silêncio e à não autoincriminação, ambos constitucionalmente assegurados a todo e qualquer cidadão investigado”. 
    É o relatório do necessário. DECIDO.
    À luz do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. 
    Extraio do Requerimento n. 00532/2021 a justificação do ato convocatório, verbis:
    “Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, da Lei nº 1.579/1952, bem como o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento a Sra. Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos. 
JUSTIFICATIVA 
    Para que seja possível esclarecer os detalhes de potencial beneficiamento da Bharat Biotech, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos, na negociação de compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, faz-se necessária a oitiva da Sra. Emanuela Medrades, diretora técnica de referida importadora. 
    Roga-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.”
    O contexto apresentado na justificação do ato é, prima facie, indicativo de dúvida sobre a condição em que a paciente será ouvida (testemunha ou indiciado). Aliás, o fito da CPI é, ao que parece, o de descortinar o exato teor das denúncias veiculadas nos sites jornalísticos, tendo em vista a gravidade das acusações.
    Sob a ótica jurídica, o ordenamento pátrio impõe a tutela liminar do que se pretende neste writ. 
    O artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal garante ao paciente o direito de permanecer em silêncio exclusivamente quanto aos fatos que possam incriminá-lo.
    Os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, alguns específicos sobre a mesma CPI narrada nestes autos, são uníssonos no sentido da preservação do direito a não autoincriminação pretendido pelo impetrante, na linha de trechos extraídos da decisão exarada no HC 113.548, Min. Celso de Mello, in verbis:
    Reconheço, desse modo, a adequação do meio processual ora utilizado, pois se busca, com o presente "writ” constitucional, proteção jurisdicional ao "status libertatis" do ora paciente, o que permite afastar eventual alegação de impropriedade do "habeas corpus", eis que, diversamente do que se decidiu no HC 75.232/RJ, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, não conhecido por esta Corte (porque, nele, se pretendia salvaguardar apenas "o direito à intimidade" de determinado paciente, alegadamente lesado por deliberação de Comissão Parlamentar de Inquérito, visa-se, no caso ora em exame, tornar efetivo o amparo ao direito de defesa (com projeção no plano processual penal) e à prerrogativa contra a autoincriminação, cujo desrespeito - ninguém o ignora - pode gerar consequências prejudiciais à liberdade de locomoção física daquele que sofre investigação por parte de órgãos estatais. 
    Cabe acentuar, de outro lado, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição. 
    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduz válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, atual ou iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo. 
    Em uma palavra: uma decisão judicial - que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República - não pode ser considerada um ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento: 
    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 
    - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. 
    Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. 
    - O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. 
    O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. 
    Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. 
    (RTJ 173/805-810 , 806 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte e nos quais tenho sempre enfatizado que a restauração, em sede judicial, de direitos e garantias constitucionais lesados por uma CPI não traduz situação configuradora de ofensa ao princípio da divisão funcional do poder, como resulta claro de decisão assim ementada: 
    (...) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (...).
    Por outro lado, o art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal assevera que às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 
    Por sua vez, o art. 206 do CPP dispõe que “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”.
    Consectariamente, na qualidade de testemunha de fatos em tese criminosos, a depoente tem o dever de comparecer e de dizer a verdade, não lhe assistindo, quanto a tais fatos, quer o direito ao silêncio, quer o não comparecimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Nesse sentido, e referindo-se à mesma CPI da Pandemia, cito o HC 203.800/DF, Rel. Min. Rosa Weber, do qual destaco o seguinte trecho: “Ao contrário das pessoas investigadas, às quais se reconhecem as prerrogativas de ficar em silêncio e até mesmo de deixar de comparecer ao interrogatório (ADPF 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.5.2019), as testemunhas, via de regra, estão sujeitas à obrigação de comparecer perante o órgão de investigação parlamentar, quando regularmente intimadas, sob pena de serem submetidas à condução coercitiva, podendo o comportamento faltoso resultar na aplicação de multa e na condenação por crime de desobediência (Lei 1.579/52, art. 3º, § 1º, c/c CPP, arts. 218 e 219), além de caracterizar delito de falso testemunho o silêncio injustificado manifestado pela testemunha inquirida sobre os fatos indagados pelos membros das CPI’s”. 
    Desse modo, satisfeitos apenas em parte os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a concessão parcial da ordem é medida que se impõe.
    Ex positis, e firme nos precedentes desta Corte, concedo, em parte, a liminar pretendida, a fim de que, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem, a paciente tenha o direito de: i) permanecer em silêncio sobre o conteúdo das perguntas formuladas; ii) não ser obrigada a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, uma vez que os fatos indicam que será ouvida na condição de investigada; iii) de ser assistida por advogado e iv) de se comunicar, livremente e em particular, com este, garantindo-se o direito contra a autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CRFB), excluída possibilidade de ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais.
    Por outro lado, à luz dos fundamentos anteriormente lançados, indefiro o pedido de não comparecimento, impondo-se, quanto aos fatos, em tese, criminosos de que a paciente seja meramente testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora (Presidente da CPI da Pandemia) o inteiro teor da presente decisão. 
    Requisitem-se informações.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente